Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705583-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LOJA FEMININA MODA JOVEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que move em desfavor da agravada LOJA FEMININA MODA JOVEM LTDA, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo. O agravante sustenta, em suma, que, decorridos mais de dois anos desde a realização das últimas diligências para localização dos bens da devedora é possível o deferimento de novas pesquisas. Defende que envidou todos os esforços necessários para a satisfação do crédito perseguido, mas que estes restaram infrutíferos, motivo pelo qual se socorre do Judiciário para auxiliá-lo na busca de bens da parte devedora. Requer o deferimento liminar da pesquisa SISBAJUD e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento de efeito suspensivo para o arquivamento provisório da execução e antecipatório da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada. Na hipótese dos autos, entendo presentes os pressupostos para o deferimento do pedido liminar apresentado. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as pesquisas eletrônicas já foram efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, todas infrutíferas (ID 147718835, ID 147718840, ID 168040495) e, considerando o tempo decorrido desde a sua realização, o argumento do agravante de que o lapso temporal enseja nova tentativa resta viabilizado. Neste sentido, mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de forma unânime por este egrégio Tribunal/Turma: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 04/08/2021.)” No que se refere à modalidade reiterada do Sisbajud, conforme entendimento já exarado por Esta Turma, entendo que o deferimento é medida que se impõe. Vide abaixo: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante do decurso de mais de dois anos da última pesquisa SISBAJUD (05/12/2022), defiro excepcionalmente a renovação da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, o agravante ainda há de atentar que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sendo assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir, de imediato, a renovação excepcional da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator